Tribunal: TJMT
Processo: 1022242-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022242-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), IRENE DA SILVA INACIO DE OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 052.755.028-00 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMOSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Carecendo a comprovação de que os descontos do beneficio previdenciário são indevidos, por demandar
a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do cartão de credito, dilação probatória, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Irene da Silva Inácio de Oliveira Araújo em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, que move contra Banco PAN S.A., indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sustentando que houve fraude consumerista perpetrada pelo banco agravado, que vendeu um serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável como se fosse empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Aduz que está sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 43,56 (quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), desde junho de 2016, perfazendo 74 parcelas, não havendo termo final para os descontos. Alega que já pagou R$ 3.222,44 de um empréstimo supostamente levantado no importe de R$ 1.089,00, pagando mais do que o triplo do valor contratado.

Segue afirmando que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 149331197).

As informações foram prestadas pelo juízo (id. 149546448).

O agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contraminuta (certidão - id n. 152656672).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Irene da Silva Inácio de Oliveira de Araújo propôs ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Pan S.A., aduzindo, em apertada síntese, que foi induzida a erro pela ré e acabou aceitando oferta enganosa, uma vez que contratou serviço junto ao agravado, imaginando que se tratava de empréstimo consignando, quando, na verdade, contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável. Menciona que os descontos são mensais e continuamente estavam sendo descontados de sua renda, no importe de R$ 43,56 (quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos). Afirma que buscou ajuda jurídica e constatou que o empréstimo que pretendia realizar não foi aceito na modalidade de empréstimo consignado, mas sim, dentro da reserva de margem consignado (modalidade ilegal).

A MMa. Juíza
a quo
indeferiu a tutela de urgência, por entender que “
a autora não conseguiu demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente. Ocorre que o pedido de suspensão dos descontos, com base no alegado excesso de juros cobrados pela requerida é matéria que se confunde com o mérito, e, como tal, deverá ser apreciada
.” (Id. 99806721 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante sustentando que houve fraude consumerista perpetrada pelo banco agravado, que vendeu um serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável como se fosse empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento.

Aduz que está sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 43,56 (quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), desde junho de 2016, perfazendo 74 parcelas, não havendo termo final para os descontos. Alega que já pagou R$ 3.222,44 de um empréstimo supostamente levantado no importe de R$ 1.089,00, pagando mais do que o triplo do valor contratado.

Ao final, requer a reforma da decisão para que sejam suspensos imediatamente os descontos mensais efetuados diretamente no benefício previdenciário da agravante.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso s
ecundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porque não evidenciados, ao menos nesta fase embrionária do processo,
os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela provisória.

Isto porque, a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímil, porque carece comprovação da cobrança indevida, pois a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do cartão de credito, exige dilação probatória, de modo que se mostra imprescindível incursão processual verticalizada para a aferição da alegada inexistência de contratação da operação RMC, até porque o contrato questionado foi formalizado em
17.06.2016
, e durante todo esse lapso foram lançados os descontos nos proventos da aposentada sem qualquer contraposição, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável,
que não possa aguardar o regular trâmite do processo, a fim de se apurar, com segurança, a eventual inexistência de contrato que ampare os descontos impugnados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA

-
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AGRAVADA SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA
– CONSTATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES –

FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE/LEGALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, como o agravante acostou tanto no instrumento quanto no feito originário a cópia do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” firmado entre as partes, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela para suspender os descontos do benefício de aposentaria da agravada, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas”
.
(RAI N.

1003319-10.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 28.04.22)

Outrossim, se reconhecida a ilegalidade dos descontos, as parcelas ser-lhe-ão restituídas na integralidade, acrescidas dos consectários devidos, inclusive, com a possibilidade de restituição em dobro em caso de má-fé, a corroborar a inexistência de
periculum in mora inverso
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023